Tribunal: TJMT
Processo: 0006536-87.2018.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006536-87.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GEANE DE PAULA RESENDE - CPF: 075.127.361-93 (APELANTE), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), PATRICIA FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 058.733.671-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FLAVIELY GONCALVES DA CUNHA - CPF: 046.422.551-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006536-87.2018.8.11.0010

APELANTE: GEANE DE PAULA RESENDE, PATRICIA FIGUEIREDO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – SUBSISTÊNCIA DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – LEGALIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA RECONHECIDA EM HC – RÉ PRESA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE QUASE 1KG DE COCAÍNA – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA E DE TESTEMUNHA – CONFISSÃO DE UMA DAS RÉS – MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – PERTINÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – VALORAÇÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE PRESERVADAS – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – OBJETIVO DE LUCRO FÁCIL INERENTE AO TIPO PENAL –RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE APENAS EM FAVOR DA RÉ GEANE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – APELANTE PATRÍCIA REGISTRA DUAS AÇÕES PENAIS ANTERIORES EM TRAMITAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, INCLUSIVE UMA DELAS COM CONDENAÇÃO [EM ANÁLISE RECURSAL] – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO EM FAVOR DA RÉ GEANE – PENA FIXADA ACIMA DE 4 (QUATRO) ANOS – ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO EM FAVOR DA RÉ PATRÍCIA – VIABILIDADE – JUIZ QUE ESTABELECEU O SEMIABERTO À RÉ GEANE –
AMBAS COM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – REGIME MODIFICADO –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva.”
(STJ, RHC no 53.480/SP)

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída às agentes.

Evidenciada a negativação inidônea de alguma circunstância judicial, impõe-se reduzir a pena-base, a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

“O objetivo de lucro fácil é comum ao delito de tráfico e não se presta para agravar a pena-base, tampouco para configurar a agravante do motivo torpe.”
(TJMT, N.U 0000306-86.2009.8.11.0093)

Se preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a incidência da minorante constitui direito subjetivo de uma das agentes e deve ser reconhecida.

O registro de ações penais [em tramitação] afasta a causa de diminuição inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, nos termos do Enunciado Criminal 52 do TJMT.

A pena fixada acima de 4 (quatro) anos não autoriza a modificação do regime prisional semiaberto para o aberto.

Se o juiz da causa impôs o regime semiaberto em favor de uma das rés, o mesmo regime prisional deve ser estabelecido, em sede recursal, em relação à outra acusada, sopesando que ambas encontram-se em idêntica situação fático-processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006536-87.2018.8.11.0010

APELANTE: GEANE DE PAULA RESENDE, PATRICIA FIGUEIREDO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por GEANE DE PAULA RESENDE e PATRÍCIA FIGUEIREDO DE SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara (Código 122007), que as condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo
à primeira
a pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, e
à segunda
a pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

GEANE DE PAULA RESENDE, representada por advogado constituído, requer a absolvição do crime de tráfico de drogas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com alteração do regime prisional para o aberto.

PATRICIA FIGUEIREDO DE SOUZA, assistida pela Defensória Pública, almeja, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a absolvição, sob a assertiva de insuficiência probatória da sua
“participação no crime descrito na denúncia”
. Alternativamente, pede a diminuição da pena-base e a exclusão da agravante do motivo torpe.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento dos recursos, para reduzir as penas-base e afastar a agravante do motivo torpe, bem como reconhecer a minorante do tráfico privilegiado em favor da apelante GEANE.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006536-87.2018.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – DIREITO RECORRER EM LIBERDADE – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA)

A apelante PATRÍCIA requer o direito de recorrer em liberdade, alegando que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como que faz jus à aplicação da Recomendação 62 do CNJ.

Na sentença, o magistrado singular fundamentou sua decisão nestes termos:

“Nego a ré o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não vislumbro qualquer alteração fática e probatória apta a alterar a manutenção do decreto prisional, haja vista a presença dos requisitos que justificam a manutenção da segregação cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.”

No caso, o juiz da causa reportou-se aos fundamentos da decretação da custódia preventiva da apelante PATRÍCIA, a qual, inclusive, teve sua legalidade reconhecida por esta e. Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
no 1013041-10.2018, nos termos da seguinte EMENTA:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA –
SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIA [1KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA] E REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – PACIENTE QUE REGISTRA DUAS AÇÕES PENAIS POR TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR, ONDE, INCLUSIVE, OBTEVE LIBERDADES MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPERTINENTES NO CASO CONCRETO – [...] – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o Juízo singular a justifica na quantidade de droga apreendida e na reiteração delitiva específica da paciente. Evidenciada a pertinência da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas. [...].”

Depois,
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC no 53.480/SP).

Por fim, embora a Defesa descreva diversas situações relacionadas ao COVID-19, não se evidencia nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado à apelante.

No caso, não há qualquer documento comprobatório acerca da preexistência de doença/comorbidade, a demonstrar que a apelante se encontra no denominado grupo de risco.

Nesse quadro, a alegada superlotação carcerária e risco de contaminação pelo coronavírus não autorizam, automaticamente, a outorga de liberdade a todos os presos, sendo necessária a análise
“caso a caso”
, consoante orientação do STF (ADPF no 347/DF – Relator: Min. Marcos Aurélio – Redator para acórdão: Min. Alexandre de Morais – 18.3.2020).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 25 de outubro de 2018, por volta das 19h00min, nas proximidades da ponte do Rio São Lourenço, no município de São Pedro da Cipa, nesta Comarca de Jaciara, as denunciadas GEANE de Paula Resende e PATRICIA Figueiredo de Souza, com consciência e vontade, bem como em unidade e desígnios de condutas, transportaram, para fins de traficância,
02 (duas) porções de substância entorpecente do tipo pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pesando 994, 41g (novecentos e noventa e quatro vírgula quarenta e um gramas).

Com efeito, na data dos fatos, os investigadores da Polícia Civil receberam uma denúncia anônima, dando conta de que a denunciada PATRÍCIA, moradora da cidade de Juscimeira, viria até esta urbe em um táxi, com a finalidade de buscar substâncias entorpecentes.

Com base nessas informações, os investigadores montaram uma campana nas proximidades da ponte do Rio São Lourenço, já na cidade de São Pedro da Cipa e passaram a observar veículos de táxi que estavam indo sentido a Juscimeira.

Assim, passados alguns instantes, os agentes da lei visualizaram um veículo de táxi Spacefox, placas OAT-9722, conduzido pelo sr. Valdir Pociano da Silva, tendo como passageiras duas mulheres com características semelhantes as passadas na denúncia, razão pela qual resolveram realizar a abordagem.

Ato contínuo, ao realizaram uma revista minuciosa dentro de veículo, os policiais encontraram uma mochila no banco onde estavam as denunciadas PATRÍCIA E GEANE, sendo que, dentro dela, encontravam-se 02 (duas) porções de pasta base de cocaína, motivo pelo qual as prenderam em flagrante delito.

Realizado o Laudo de Constatação Preliminar cabível (fl. 43), confirmou-se que as substâncias apreendidas tratam-se da droga conhecida como cocaína, de uso proscrito no Brasil, por força da Portaria 344/98 da ANVISA.”

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Apreensão e nos Laudos Periciais, os quais atestaram que substância apreendida apresentou resultado positivo para cocaína, cujo peso totalizou 994,41g (novecentos, noventa e quatro gramas e quarenta e um centigramas).

Quanto às autorias, na fase extrajudicial, os investigadores de polícia – Jackson Roberto Abrahão e Hagatha Nayara Oliveira dos Santos – afirmaram que, após receberem informações de que
“uma mulher conhecida como PATRÍCIA, oriunda de Juscimeira, buscaria droga em Jaciara utilizando um taxi”
, imediatamente a equipe
“montou campana na saída deste município com a finalidade de observar possíveis veículos de taxi que estivessem se deslocando em direção ao município de Juscimeira”
, quando então, por volta das 17hs, avistaram um taxi, conduzido por um senhor, com duas passageiras,
“com características semelhantes às repassadas na denúncia”
. Revelaram que, ao abordarem o taxi,
“as suspeitas GEANE e PATRÍCIA no banco de trás, juntamente com uma mochila escura, onde se encontrava as 2 porções de substância aparentando ser pasta base de cocaína”
.

Em Juízo, o agente policial, Jackson Roberto Abrahão, ratificou seu depoimento extrajudicial e acrescentou que as apelantes, no momento da abordagem, se mostraram surpresas com a aparição da polícia, além de ressaltar que a droga exalava forte odor dentro do carro,
in verbis
:

“(...) que a princípio receberam uma denúncia que duas moças viriam da cidade de Juscimeira para buscar entorpecente em Jaciara e que provavelmente viriam de ônibus e voltariam de taxi; que fizeram diligência e descobriram que taxi elas entraram e conseguiram fazer a abordagem no taxi em São Pedro da Cipa; que fizeram a abordagem próxima à ponte; que nesta abordagem foi encontrado um tablete grande dividido no meio de pasta base de cocaína; que foi dado voz de prisão as duas; que elas não falaram nada a respeito da droga; (...) que elas se mostraram um pouco surpresa; que a surpresa era de onde saiu a polícia; que era aproximadamente um quilo de droga; que o cheiro é bastante forte; (...) que no momento da prisão elas não individualizaram de quem era a droga; que a droga estava dividida em duas partes em uma mochila só; que no momento da abordagem nenhuma delas assumiu a autoria (...).”
(excerto da sentença, confirmado na mídia audiovisual)

Em Juízo, o motorista do taxi, Valdir Pociano das Silva, revelou que estava na rodoviária de Jaciara quando foi abordado
pelas apelantes
solicitando transporte até a cidade de Juscimeira. Descreveu que, quando passava por São Pedro da Cipa, um policial deu sinal solicitando que parasse o veículo, quando então foram encontradas drogas com as passageiras,
in verbis
:

“(...) que estava na rodoviária e na verdade não conhece as meninas; que estava na rodoviária de Jaciara assistindo televisão e elas perguntaram quanto o depoente cobrava até Juscimeira e o mesmo disse que era sessenta reais; que perguntou se elas tinham bagagem e responderam que não; que elas falaram que pagariam adiantado; que em São Pedro da Cipa, o policial fez sinal para o depoente parar o carro e daí pararam; que eles mandaram descer e falou que iriam dar uma revista nas mesmas; que depois foram para a delegacia; que as duas meninas ficaram quietinhas quando foram abordados; que quando a polícia falou para aí, uma delas falou “vixe”; que não sabe quem falou; que as duas estavam com mochila; (...) que em uma mochila tinha entorpecente; que elas ficaram quietinhas; que a polícia falou isto aqui é o que? que elas ficaram quietas e falaram vamos para a delegacia (...).”
(excerto da sentença, confirmado na mídia audiovisual)

A autoria delitiva imputada a apelante GEANE é inconteste, notadamente ao considerar a sua confissão [nas duas fases], conforme se verifica do seu depoimento judicial:

“(...)
que os fatos são verdadeiros; que recebeu uma ligação pedindo para ir buscar a droga, tendo ido e chamado a acusada Patrícia para ir com a mesma,

mas está ultima não sabia do que se tratava; que a acusada Patrícia ficou sabendo da droga a partir do momento em que a polícia parou o táxi; que a pessoa dizia que se a declarante não fosse, aconteceria algo com seu filho; que conhece a pessoa, mas não quer falar o nome; (...) que a ligação ocorreu pouco antes da prisão; que a pessoa disse que lhe pagaria R$500,00; (...) que a Patrícia estava na casa da declarante, só que até então ela não sabia; que a declarante estava fazendo unha e a Patrícia em sua casa; que chegou em casa, tomou banho e falou que estava indo em Jaciara; que falou para Patrícia ir com a declarante; que falou que iria na casa de uma amiga (...); que a declarante e Patrícia foram para Jaciara de ônibus; que Patrícia não sabia que buscariam drogas, porque até então a declarante disse que iria na casa de uma amiga; que disse a Patrícia que buscariam roupa na casa de uma amiga da declarante; que chegou em Jaciara, desceu na rodoviária e subiu duas ruas, e aí uma pessoa chegou em uma motocicleta preta e entregou a droga em uma sacola; que guardou na bolsa e desceu; que chegou na casa de sua amiga, entrou no quarto, como se fosse pegar algo, chamou Patrícia e foram embora; que chegou na rodoviária, perguntou quanto o taxista cobrava de Jaciara até Juscimeira, e pediu para ele levá-las; (...) que chegou em Jaciara, foi na casa da sua amiga e deixou a Patrícia lá; que a Patrícia não perguntou onde a declarante ia; que foi ao encontro da pessoa que lhe entregou a droga; (...) que retornou na casa da amiga, chamou a Patrícia, e foram direto para a rodoviária; Que a Patrícia não questionou sobre as roupas que a declarante ia buscar, nem achou estranho (...).”
(excerto da sentença, confirmado na mídia audiovisual)

Por outro lado, a apelante PATRÍCIA negou a autoria delitiva, nestes termos:

“(...) que veio Jaciara com a acusada Geane, mas não sabia que tinha droga; que recebeu uma ligação da Geane, a qual informou estava indo na casa de uma amiga; que foi com ela, mas em momento algum sabia da droga; que Geane a convidou, por telefone, para virem em Jaciara; que quando recebeu a ligação estava na casa de sua mãe; que a ré Geane disse que ira buscar uma roupa, e, então, a declarante foi com ela; (...) que a ligação ocorreu minutos antes de viram para Jaciara; que Geane ligou para a declarante, e, na sequência, encontraram-se no “Esquinão”, em Juscimeira; que no “Esquinão” pegaram o ônibus Via Vale e foram para Jaciara; que chegando na rodoviária e subiram duas quadras, e nisso já apareceu um motoqueiro que entregou uma sacola para Geane; que a declarante não sabia o que era; que não perguntou sobre a sacola para Geane; que o motoqueiro não parou para conversar, só entregou a sacola e rapidamente saiu; que retornaram para a rodoviária; que não achou estranho o fato de Geane pegar uma sacola e retornarem em seguida para Juscimeira; que retornaram de táxi; que voltaram de táxi porque no momento não tinha ônibus na rodoviária; que quem pagou o táxi foi Geane; que já foi presa e processada por tráfico de drogas (...).”
(excerto da sentença, confirmado na mídia audiovisual)

Todavia, embora a apelante PATRÍCIA negasse seu envolvimento, e a ré GEANE tentasse eximir a participação dela no transporte da droga, a sua autoria restou comprovada pelos depoimentos dos agentes policiais e do taxista Valdir Pociano das Silva.

Além de a testemunha Valdir Pociano das Silva [taxista] ter afirmado que
foram as duas
apelantes que solicitaram/negociaram o transporte saindo da rodoviária de Jaciara até a cidade de Juscimeira, a diligência policial decorreu de informações anônimas no sentido de que
“uma mulher conhecida como PATRÍCIA, oriunda de Juscimeira, buscaria droga em Jaciara utilizando um taxi”
.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

Ademais, conforme apontado pelo juiz da causa, as declarações das apelantes não são convergentes entre si, de modo a duvidar da versão dada pela apelante PATRÍCIA, no sentido de desconhecer a existência da droga,
in verbis
:

“Insta salientar que, embora a acusada PATRICIA FIGUEIREDO DE SOUZA tenha negado o crime de tráfico de drogas,
sua negativa carece de credibilidade quando confrontada com o interrogatório da corré GEANE DE PAULA RESENDE
,
transparecendo que houve uma “combinação” entre elas para que esta última assumisse o crime sozinha, pois, ao analisar os interrogatórios destas, nota-se contradições entre das declarações apresentadas em Juízo.
Verifica-se que a ré GEANE disse ter convidado PATRICIA para vir a Jaciara pessoalmente, quando estava em sua casa, enquanto PATRICIA afirma que foi convidada por telefone e, ainda, quando GEANE afirma que ao chegar em Jaciara deixou PATRICIA na casa de uma amiga e foi buscar a droga sozinha, enquanto PATRICIA afirma que acompanhou GEANE, visualizando um motoqueiro entregar algo para GEANE e saindo posteriormente do local.”

No caso, percebe-se que a apelante PATRÍCIA se coloca na cena do crime, dizendo ter acompanhado a amiga, ao passo que a ré GEANE, a todo custo, tenta eximi-la da condenação, afirmando ter ido sozinha buscar quase 1kg de cocaína.

Aparentemente, houve uma tentativa de “combinação” entre elas para que GEANE assumisse a autoria delitiva sozinha, especialmente por esta não ostentar maus antecedentes, diferente de PATRÍCIA que registra outras duas ações penais anteriores pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Códigos 30100 e 30545, da Comarca de Juscimeira).

Diante desse contexto, ao contrário do que sustentam as Defesas, as provas produzidas são suficientes
para comprovarem as responsabilidades criminais imputadas às apelantes.

Com efeito, a sentença condenatória deve ser mantida.

Destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pela confissão extrajudicial, e, sobretudo, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.”
(Ap 151701/2016, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/02/2017)

Passa-se à dosimetria
.

De GEANE DE PAULA RESENDE

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão ao negativar as consequências do crime –
“já que a traficância é o pilar para prática de vários outros crimes”
–, assim como a natureza e a quantidade de droga apreendida – quase 1 kg de cocaína.

Todavia,
“no sopesamento das consequências, os argumentos foram genéricos, utilizando-se dados próprios do tipo penal, tais como serem condutas nefastas para a sociedade (...),
sendo também o móvel de diversos outros crimes’
”
(EDcl no AgRg no AREsp 178.922/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 19/12/2017).

Lado outro, a natureza e a quantidade de droga justificam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

Por efeito, fixo a pena basilar em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, consoante aresto do c. STJ:

“Conforme consignado na decisão agravada, respeitando as diretrizes balizadas no normativo em referência,
o Tribunal a quo exasperou a pena-base em 1 ano, salientando a apreensão de mais de 1kg (um quilo) de cocaína, quantidade que atesta a razoabilidade e proporcionalidade do aumento operado
. Esta Corte já pacificou o entendimento de que não constitui bis in idem a utilização do fundamento referente à quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1350936/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 26/08/2019)

Na segunda fase, o magistrado singular identificou a presença da agravante do motivo torpe – inserta no art. 61, inciso II, “a”, do CP –, ao fundamento de que
“a ré GEANE relatou que receberia o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) para realizar o transporte da cocaína, o que demonstra fortes indícios de que a ré PATRICIA também receberia algum valor”
.

Entretanto,
“a busca do lucro fácil pelo exercício da mercancia ilícita (...) é elementar do tipo do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, não servindo para exasperar a reprimenda”
(STJ, HC 474.386/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 10/05/2019), a ensejar o afastamento da agravante supracitada.

Nesse mesmo sentido:

“O objetivo de lucro fácil é comum ao delito de tráfico e não se presta para agravar a pena-base, tampouco para configurar a agravante do motivo torpe.”
(TJMT, N.U 0000306-86.2009.8.11.0093, Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, 18/09/2012)

Ainda na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea pelo juiz da causa, elejo o patamar de diminuição de 1/6 (um sexto), para transformar a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado,
“tendo em vista a elevada quantidade de droga apreendida (994,41g - novecentos e noventa e quatro vírgula quarenta e um gramas de cocaína)”
.

Todavia,
identifico a presença da minorante do tráfico privilegiado em favor da ré GEANE, porquanto a quantidade de droga apreendida,
isoladamente
, não é suficiente para afastar tal benefício.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:

“Embora
a quantidade dos entorpecentes apreendidos
seja parâmetro idôneo para modular a fração da redutora do tráfico privilegiado, esta Corte vem decidindo que
tal circunstância, isoladamente, não legitima o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 se dissociada de outros elementos de prova para atestar a dedicação do apenado a atividades criminosa ou o fato de que ele integraria organização criminosa
.”
(STJ, AgInt no HC 547.551/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)

Se preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a incidência da minorante constitui direito subjetivo da agente e deve ser reconhecida.

Quanto ao patamar, a atuação da apelante GEANE como “mula” no transporte de droga intermunicipal justifica a fração de 1/6 (um sexto), consoante os seguintes arestos do c. STJ:

“O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que
a atuação do agente na condição de "mula"
, embora não seja suficiente para denotar que integre, de forma estável e permanente, organização criminosa,
pode ser utilizada, na terceira fase da dosimetria, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado
, como é a hipótese dos autos.”
(AgRg no AREsp 1667616/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 24/06/2020)

“[...] a gravidade da conduta da agravante -
que foi flagrada transportando significativa quantidade de entorpecente
no interior de ônibus
intermunicipal, em colaboração com o tráfico de drogas - é circunstância que justifica a aplicação do benefício em seu menor patamar, qual seja, 1/6, nos termos da jurisprudência desta Corte
[...].”
(AgRg no AREsp 1645258, Ministro JORGE MUSSI, 18.3.2020)

Inexistindo outras causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, mantido o regime semiaberto estabelecido na sentença, sem substituição por restritivas de direito
.

A pena imposta não autoriza a modificação do regime prisional semiaberto para o aberto.

De PATRÍCIA FIGUEIREDO DE SOUZA

Na primeira fase, utilizo a mesma fundamentação acima para fixar a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, do mesmo modo que na dosimetria supra, excluso a agravante do motivo torpe.

Inexistindo agravantes e atenuantes, transformo a pena provisória em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa afastou a minorante do tráfico privilegiado,
“considerando que a mesma possui outros processos relacionados ao crime de tráfico de drogas em tramitação (código 30100 e 30545)”
, todas da Comarca de Juscimeira.

De fato, ao consultar os processos supracitados no sistema deste e. Tribunal, constata-se que a apelante registra uma ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico, na qual responde com mais 11 (onze) réus, além de possuir uma condenação [sentença proferida em 22.3.2019] pelos mesmos crimes, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado [ainda em análise recursal].

O registro de ações penais [em tramitação] evidencia a dedicação da apelante às atividades criminosas, em especial à traficância, a afastar a causa de diminuição inserta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, nos termos do Enunciado Criminal 52 deste e. Tribunal:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).”

Portanto, a apelante PATRÍCIA não faz jus a minorante do tráfico privilegiado.

Assim sendo, não havendo causas de aumento ou diminuição, transforma-se a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Inobstante a quantidade de entorpecente apreendido, considerando que o juiz da causa impôs o regime semiaberto para a apelante GEANE, também estabeleço o mesmo regime prisional em favor da ré PATRÍCIA, haja vista que ambas encontram-se em idêntica situação fático-processual.

Com essas considerações, conheço dos recursos e os
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena de GEANE DE PAULA RESENDE a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, mantido o regime semiaberto, e a pena de PATRÍCIA FIGUEIREDO DE SOUZA a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime semiaberto.

Sopesada a alteração do regime prisional da apelante PATRÍCIA,
delego
ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura em seu favor, salvo se estiver presa por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020